Tribunal: STF
Processo: RE 1520292
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. BASE DE CÁLCULO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.177). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Colégio Recursal Central de São Paulo/SP:



    “Recurso inominado. Policial militar inativo - Lei nº 13.954/2019 - Extinção da contribuição previdenciária e instituição da contribuição de proteção social dos militares, que prevê alíquotas de 9,5% até dezembro de 2020 e 10,5% a partir de janeiro de 2021, a incidir sobre o total dos rendimentos - Pretensão de manutenção da alíquota de 11% sobre o que exceder o teto do INSS, conforme a Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007 - Impossibilidade - Aplicação do entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.338.750/SC, paradigma do Tema nº 1.177: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’, observada a modulação definida em embargos de declaração, ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribui¢do de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023 restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente)’ — Alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019, pois, que são válidas até 1º de janeiro de 2023 - Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de quaisquer diferenças nesta demanda - Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o § 18º do art. 40 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. 



    Sustenta que, “no TEMA 1177, a Corte apenas declarou a inconstitucionalidade pelo fato de a lei federal em baila ter extrapolado a competência para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões. Portanto, não tendo apreciado se o §18 do artigo 40 da CF se aplicaria ou não aos militares estaduais aposentados e seus pensionistas, e nem se o artigo 24-C o teria modificado ao afastar da base de calculo prevista na regra constitucional para o citado segmento (os militares estaduais aposentados e seus pensionistas)” (fls. 33-34, e-doc. 31).



    Afirma que “a questão nuclear da demanda difere da referida tese à medida que não versa sobre a fixação das alíquotas da contribuição, mas sobre outro elemento constitutivo da obrigação tributária. Qual seja, a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota fixada pelo estado-membro no âmbito de sua competência” (fl. 45, e-doc. 31).



    Sustenta a “não incidência em tese ao caso da modulação dos efeitos admitida no Tema 1177, considerada a premissa de que a força vinculante da modulação seria devida tão somente nos casos envolvendo controvérsia na qual o pedido apresenta matéria idêntica” (fl. 61, e-doc. 31).



    Pede “a reforma do acórdão recorrido por ter julgado a controvérsia apenas com base na modulação dos efeitos admitida no Tema 1177 sem considerar a distinção entre o caso dos autos e a tese sufragada no referido tema de repercussão geral” (fls. 76-77, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.338.750, paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    7. Na espécie em exame, a controvérsia estabelecida no processo da origem refere-se à base de cálculo a ser adotada para o cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas. 



    O recorrente afirma ser inconstitucional a alteração da base de cálculo dessa contribuição pelo art. 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019, porque descumpriria o que previsto no § 18 do art. 40 da Constituição.



    No relatório da sentença de mérito, o juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo assim delimitou os contornos jurídicos da demanda:



    “Aduz o autor que é policial militar aposentado e questiona os descontos de contribuição previdenciária em seus proventos, alegando que ao invés de empregar base de cálculo contemplada na Constituição Federal, que isentava parcialmente o pagamento de contribuição previdenciária aos inativos até o limite do maior benefício pago pelo regime Geral da Previdência Social (RGPS), a ré vem aplicando alíquota sobre a totalidade dos vencimento” (fl. 1, e-doc. 12).



    8. Ao julgar o recurso inominado interposto pelo recorrente, a Turma recursal de origem decidiu sobre alíquotas aplicáveis:



    “O regime previdenciário dos militares é regido pelos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, desde a edição da Emenda Constitucional de número 18/1998, diante da especificação expressa nela realizada. 



    A Emenda Constitucional número 103/2019, que tratou da Reforma Previdenciária, estabeleceu que os militares das Forças Armadas e Estaduais (inclusive o corpo de bombeiros) estão vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares, passando a contar o artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna, com a seguinte redação: (...).



    Na sequência, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando ainda o Decreto-Lei nº 667/1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas: (...).



    Entretanto, o E. Supremo Tribunal Federal definiu que a Unido tem competência legislativa para edição de normas gerais relacionadas as policias militares e corpos de bombeiros militares, cabendo aos estados normatizar questões específicas, inclusive relacionadas ao regime de aposentadoria. 



    Dentre tais questões cuja normatização cabe aos Estados encontra-se a estipulação das alíquotas de contribuição previdenciária, sendo descabido, portanto, a pura e simples adoção daquelas fixadas pela Lei Federal. 



    Neste sentido, o E. Supremo Tribunal Federal pacificou no RE 1.338.750/SC, paradigma do Tema nº 1.177: (...).



    Portanto, a eventual alteração das alíquotas de contribuição para os policiais militares deve ocorrer através da promulgação de Lei própria, a ser objeto de edição pelo Poder Legislativo Estadual.



    Ocorre, porém, que foram parcialmente providos embargos de declaração nos autos do referido Recurso Extraordinário, tendo a C. Suprema Corte modulado os efeitos da decisão, ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribui¢do de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023 restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente)’. 



    Portanto, as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 são validas até 1º de janeiro de 2023.



      Em consequência, a r. sentença de improcedência deve ser mantida, pois, em que pese a inconstitucionalidade, as alíquotas são validas até 1º/01/2023. 



    Não se pode falar em condenação da ré ao pagamento de diferença futura, eventual e incerta. 



    A partir de 1º/01/2023, se persistir a cobrança da alíquota em desacordo com a r. decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pode a parte autora promover nova ação, mas para a cobrança dos valores indicados na inicial, não ha respaldo jurídico. 



    De outra mirada, o fato é que não houve deferimento de efeito suspensivo nos referidos embargos declaratórios junto ao E. Supremo Tribunal Federal, de modo que a presente ação deve observar a situação jurídica hoje vigente, o que, como acima visto, torna imperiosa a improcedência da ação. 



    Por fim, não há que se falar em ‘distinguishing’ na forma pleiteada pelo recorrente, pois o artigo 40, § 18, da Constituição Federal não se aplica aos militares, ao revés, a estes se aplica o disposto no artigo 142, conforme determina o artigo 42, § 1°, da Carta Magna: (...).



    Como se vê, apenas o artigo 40, § 9º CF é aplicável aos militares, não o § 18º” (fls. 3-6, e-doc. 26).



    No caso em análise, diferente do que assentado pela Turma recursal de origem, não incide a tese fixada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, pois a controvérsia estabelecida na origem não versa sobre a alíquota aplicável para a fixação do valor da contribuição previdenciária em questão, mas sobre a base de cálculo sobre a qual esse tributo incidirá.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar a decisão proferida pela Turma recursal de origem e determinar que outra seja proferida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora